Tribunal: TJBA
Processo: 0501144-86.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501144-86.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: PATRICK SOUZA BEZERRA e outros ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA. REJEIÇÃO PARCIAL. JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO NÃO ISOLADA. OUTROS CRIMES. PERICULOSIDADE DO RÉU. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. PROVIMENTO 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, irresignado com a decisão do MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de PATRICK SOUZA BEZERRA, no que tange somente à suposta prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03, sob o fundamento de atipicidade material da conduta, em face da aplicação do princípio da insignificância, interpôs Recurso em Sentido Estrito. 2. Da análise acuidada dos autos, constata-se que a pretensão Ministerial, à saciedade, merece acolhimento, porquanto demonstrada, in casu, a inaplicabilidade do supracitado Princípio. 3. Resta evidente que a análise de sua aplicação não se limita, tão somente, à subsunção da conduta empreendida pelo agente à norma abstratamente prevista, sendo necessário, também, um juízo de valor acerca das circunstâncias que permeiam o caso concreto, inclusive abrangendo a reincidência e a contumácia do agente. Neste viés, conforme infere-se dos registros acostados nos autos, evidencia-se que, além do presente fato, consta a informação de outras 2 (duas) ações penais às quais responde o réu, por homicídio qualificado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. 4. De mais a mais, inobstante os argumentos esposados pela defesa, não há de se agasalhar a fundamentação adotada pelo Magistrado Primevo de que a mera posse ou porte de munição de qualquer calibre e independentemente da quantidade, seja ínfima ou não seja conduta atípica, uma vez que a apreensão de munição desacompanhada de armamento, mas ocorrida em um contexto fático envolvendo outros crimes, não pode ser passível de aplicação do referido princípio. 5. No caso em tela, tal apreensão se deu em um contexto de tráfico de drogas, com a confissão do réu, aliado ao fato de que a atuação policial se desenrolou diante de suspeita de homicídio praticado contra um menor de idade, pelo recorrido, utilizando-se, para tanto, de uma arma de fogo de idêntico calibre ao da munição encontrada. 6. Ademais, registre-se que o delito de possuir ou portar ilegalmente arma de fogo ou munição é de mera conduta e perigo abstrato, não sendo necessária a comprovação da sua lesividade. 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0501144-86.2020.8.05.0146, em que são partes, como recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO, e, como recorrido, PATRICK SOUZA BEZERRA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR